Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TROMBOSE VENOSA OCLUÍDA EXTENSA. RISCO IMINENTE DE MORTE OU AMPUTAÇÃO. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVANTE ARGUMENTAÇÃO. URGÊNCIA. SÚMULA 597/STJ.
I – Paciente diagnosticada com quadro de trombose venosa ocluída extensa com risco iminente de morte ou amputação de membro. Indicação de internação para submissão, em caráter de urgência, a procedimento cirúrgico, ausência de comprovação de que se trata de doença preexistente.
II - A Súmula 597 do eg. STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
III – Agravo de instrumento desprovido.